Tribunal: CARF
Processo: 13639.000912/2009-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13639.000912/2009-73
ACÓRDÃO
2102-003.397 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
05 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GUILHERME JUNQUEIRA REIS
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2007
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
COMPROVAÇÃO.
A ausência de documentos, hábeis a comprovar de forma inequívoca o
pagamento de honorários advocatícios ao patrono da causa, impossibilita
que tal valor seja subtraído do bruto tributável decorrente da ação a ser
informado na Declaração de Ajuste Anual, acarretando a manutenção da
omissão de rendimentos apurada na notificação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Jose Marcio Bittes - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Jose Marcio Bittes (Presidente).

Fl. 42
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.397 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13639.000912/2009-73
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Para Guilherme Junqueira Reis, já qualificado nos autos, foi lavrada a Notificação
de Lançamento, às fls. 06 a 11, exigindo R$ 2.028,60 de imposto de renda pessoa
física – suplementar, R$ 1.521,45 de multa de ofício de 75% (passível de redução)
e R$ 558,87 de juros de mora (atualizados até 30/10/2009).
Decorreu o citado lançamento da revisão efetuada na Declaração de Ajuste Anual
do Exercício 2007 (fls. 18 a 24). Conforme informações, às fls. 08/09, houve
omissão de rendimentos recebidos em decorrência:
· de ação trabalhista: R$ 46.580,01;
· do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo empregatício: R$ 96,00.
Cientificado da notificação, o contribuinte apresentou a impugnação de fls. 02 a
05, da qual se destacam os seguintes trechos:
“Foi comprovado, quando da apresentação das explicações ao d. auditor que
presidiu a fiscalização, que .. o valor líquido percebido pelo contribuinte, nos autos
do Processo Judicial 1126/89 ... foi de R$ 235.818,73.
Entretanto, o impugnante pagou a título de honorários advocatícios aos seus
advogados 20% de seus rendimentos conforme se provou pelos documentos ...,
sendo de se destacar que tais depósitos se referem ao pagamento global de
honorários, que incluiu sua litisconsorte Maria Amélia Valverde.
Assim sendo, oitenta por cento do valor líquido (R$ 235.818,73) correspondem a
R$ 188.654,98, que somados ao valor do IRRF retido na fonte (R$ 90.141,70, ...),
perfazem o total declarado de R$ 278.796,69.
Observe-se que o contribuinte descontou o valor pago a título de honorários
advocatícios pagos aos seus procuradores com escorço no artigo 718, II do
Regulamento do Imposto de Renda (Decreto 3000/99), ...
O argumento utilizado para a glosa foi a de o impugnante "não apresentou
nenhum documento que relacionasse estes documentos (depósitos/transferências)
com o processo trabalhista em questão".
Ora: conforme documento 15 acostado nas explicações (...), consta expressamente
o nome da advogada Patrícia Soares de Mendonça como advogada do
impugnante, sendo um absurdo se cobrar IRPF sobre tal numerário do impugnante
e certamente da referida advogada e de seu sócio (Abel Araújo Padilha Netto).
Isto posto, requer:
a) com fulcro no inciso IV do artigo 16 do Decreto 70235/72, que se diligencie
junto ao contribuinte Patrícia Soares de Mendonça, CPF 562.972.896-20, para que
Fl. 43
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.397 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13639.000912/2009-73
3
esta confirme o recebimento em nome próprio e do Sr. Abel Araújo Padilha Neto,
do valor constante dos depósitos aqui anexados (doc. 04 e 05), bem como que tais
se referem aos honorários advocatícios devidos pelo impugnante por força do
recebimento do Precatório judicial 00136/05 do E. Tribunal Regional do Trabalho
da 3a Região.
b) que seja provida a presente Impugnação, anulando-se o crédito suplementar
apurado, restaurando-se o direito do impugnante a percepção da restituição de
IRPF, com os acréscimos de lei.”
Destaque-se que, na defesa, não se contesta a omissão de rendimentos do trabalho
com vínculo e/ou sem vínculo empregatício, no valor de R$ 96,00. Assim, sobre tal parcela não se
instaurou litígio, constituindo-se, pois, em matéria incontroversa do lançamento. A decisão de piso
foi desfavorável à pretensão impugnatória, conforme ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COMPROVAÇÃO.
A ausência de documentos, hábeis a comprovar de forma inequívoca o pagamento
de honorários advocatícios ao patrono da causa, impossibilita que tal valor seja
subtraído do bruto tributável decorrente da ação a ser informado na Declaração
de Ajuste Anual, acarretando a manutenção da omissão de rendimentos apurada
na notificação.
DILIGÊNCIAS.
A autoridade julgadora de primeira instância somente determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis.
Cientificado da decisão de primeira instância em 20/03/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 18/04/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas com honorários advocatícios são dedutíveis da base de cálculo do
imposto e estão comprovadas nos autos;
b) os rendimentos tributáveis oriundos de ação trabalhista estão comprovados nos
autos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Fl. 44
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.397 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13639.000912/2009-73
4
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a dedução de despesas com honorários advocatícios sobre
rendimentos de reclamação trabalhista.
Importante notar que a certidão de fl. 13 demonstra que Patrícia Soares de
Mendonça figurou como advogada do recorrente no processo referente ao precatório 136/05 e os
comprovantes bancários de fls. 14/15 demonstram que Patrícia Soares de Mendonça efetuou
depósito, no valor de R$ 48.140,10, em favor de Abel Araújo Padilha Neto, e que houve
transferência, no valor de R$ 12.080,93, tendo como remetente e favorecido Patrícia S. de
Mendonça.
A questão em tela é a necessidade de prova documental do ajuste contratual entre
advogado e parte no processo judicial.
No que se refere à dedução de honorários advocatícios, o art. 56 do RIR/1999
(Decreto no 3.000, de 1999), que tem matriz legal no art. 12 da Lei no 7.713, de 1988, prevê:
“Art. 56. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá
no mês do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e
atualização monetária (Lei no 7.713, de 1988, art. 12).
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, poderá ser deduzido o valor das
despesas com ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos,
inclusive com advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem
indenização (Lei no 7.713, de 1988, art. 12).”
Embora possível em tese a dedução, no caso concreto não há, nos autos,
comprovação dos honorários advocatícios que o interessado alega, razão pela qual descabe
reconhecer o direito ventilado.
Não obstante os rendimentos em discussão decorram de ação judicial trabalhista e
nela o contribuinte tenha sido representado por advogado, é ônus do interessado fazer prova de
suas alegações de impugnação, nos termos dos arts. 15 e 16 do Decreto no70.235, de 1972:
“Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos
em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pelo art. 1o da Lei
no 8.748/93)
(...)
Fl. 45
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.397 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13639.000912/2009-73
5
§4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de
o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(...)”
Nesse contexto, poderia o recorrente diligenciar aos antigos patronos para obter
recibo e declaração que seriam suficientes para fazer prova do direito à dedução de valores
perante o Fisco. Se a hipótese aventada correspondesse à realidade dos fatos, o interessado
disporia de instrumentos legais e jurídicos para discutir com seu patrono os valores dos honorários
contratados e os documentos de prova correspondentes, não se podendo, por outro lado,
pretender que a Administração Tributária acate valores não comprovados a título de honorários
advocatícios ou substitua o contribuinte no seu dever de produzir tais provas.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12, inciso I do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1634/2023, reproduzo no
presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:
Quanto à infração questionada, convém transcrever a motivação utilizada pela
autoridade autuante na Complementação da Descrição dos Fatos (fl. 08):
“A despesa com honorários advocatícios é dedutível na declaração de ajuste
anual, quando devidamente comprovado pelo declarante através de recibo e/ou
nota fiscal e cópia do contrato de serviços advocatícios. No presente caso o
contribuinte apresentou: 1- cópia de depósito bancário no valor de R$48.140,10,
em favor de Abel Araújo Padilha Neto, depositado por Patrícia S. de Mendonca
(advogada do contribuinte, conforme Certidão fornecida pela Vara do Trabalho
de Cataguases/MG, referente ao precatório 136/05); 2- cópia de comprovante de
transferência no valor de R$12.080,93, tendo como remetente e favorecido
Patrícia S. de Mendonca. Não apresentou nenhum documento que relacionasse
estes documentos (depósitos/transferências) com o processo trabalhista em
questão.” [destaques não originais]
Em sua defesa, afirmou o impugnante ter pago, a título de honorários
advocatícios, 20% de seus rendimentos; assim sendo, oitenta por cento do valor
líquido (R$ 235.818,73) correspondem a R$ 188.654,98, que somados ao valor do
IRRF retido na fonte (R$ 90.141,70), perfazem o total declarado de R$ 278.796,69.
Ademais, nos documentos apresentados “consta expressamente o nome da
advogada Patrícia Soares de Mendonça como advogada do impugnante”.
Pelos documentos juntados à peça impugnatória, é possível verificar que:
Fl. 46
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.397 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13639.000912/2009-73
6
1- A planilha de cálculo de fl. 12 e a Certidão de fl. 13, emitida pela Vara do
Trabalho de Cataguases, ratificam o valor líquido e o IRRF informados pelo
contribuinte na defesa;
2- Ainda pela Certidão de fl. 13, fica claro que Patrícia Soares de Mendonça
figurou como advogada do interessado no processo referente ao precatório
136/05;
3- Os comprovantes bancários de fls. 14/15 evidenciam que Patrícia Soares de
Mendonça efetuou depósito, no valor de R$ 48.140,10, em favor de Abel Araújo
Padilha Neto, e que houve transferência, no valor de R$ 12.080,93, tendo como
remetente e favorecido Patrícia S. de Mendonça;
4- O DARF de fl. 16 faz prova do recolhimento do imposto retido.
Ora, não há dúvidas, nem para o fiscal autuante nem para esta relatora, de que
Patrícia Soares de Mendonça atuou como advogada do interessado no processo
referente ao precatório 136/05. Contudo, assim como ocorrido durante a
fiscalização, deixou o contribuinte de fornecer elementos capazes de provar que
as operações constantes dos comprovantes bancários de fls. 14/15 efetivamente
correspondem a honorários advocatícios pagos em razão do citado processo
judicial. Tal fato acarretou a apuração de omissão de rendimentos na notificação
e, no presente voto, a manutenção da infração apurada.
Vale salientar que a diligência, “com fulcro no inciso IV do artigo 16 do Decreto
70235/72”, tem por finalidade a elucidação de questões que suscitem dúvidas
para o julgamento da lide. Assim, o deferimento de um pedido dessa natureza
pressupõe a necessidade de se conhecer determinada matéria, que o exame dos
autos não seja suficiente para dirimir a dúvida. No presente caso, a matéria ora
discutida é passível de prova documental a cargo do contribuinte, a quem
incumbiria trazer aos autos os elementos necessários no sentido de tornar
insubsistente a infração lançada. Portanto, conclui-se ser prescindível o pedido de
diligência.
Por fim, ressalte-se que na impugnação solicitou o contribuinte que “as
intimações sejam remetidas para o endereço constante no timbre destas folhas.”
Note-se que o único endereço constante dos documentos é Rua Dr. Custódio
Junqueira, 199 – Centro – Leopoldina/MG, que de fato é para onde serão
enviadas as correspondências, já que este é o que consta dos cadastros da RFB.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 47
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.397 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13639.000912/2009-73
7

Fl. 48
DF CARF MF
Original